Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-81.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001310-81.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: SANDRA MARIA RAMOS ROCHA

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E COBERTURA DE MATERIAIS. BUCOMAXILOFACIAL DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COM MATERIAIS ESPECIAIS. INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA PELA OPERADORA. PARECER TÉCNICO CONTRÁRIO À INDICAÇÃO CIRÚRGICA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA SUBSTANCIAL ENTRE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:

Beneficiária de plano de saúde portadora de disfunção temporomandibular teve prescrição médica para procedimento cirúrgico com materiais especiais. A operadora negou cobertura após parecer de junta médica que classificou o procedimento como eletivo. Primeira instância deferiu tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos, condenando à cobertura integral e indenização por danos morais. Operadora apelou alegando legalidade da recusa e necessidade de perícia judicial.

II. Questão em discussão:

Se a não realização de perícia médica diante de divergência técnica entre médico assistente e junta médica configura cerceamento de defesa, quando insuficientes os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

III. Razões de decidir:

A divergência técnica entre profissionais exige perícia judicial, quando insuficientes os demais elementos probatórios produzidos pelas partes. A questão médica dos autos é complexa e extrapola o conhecimento jurídico do Magistrado. Logo, no caso dos autos, a não realização da perícia requerida viola o princípio da ampla defesa e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

Provimento parcial da apelação da ré, anulando a sentença para realização de perícia judicial.

Teses aplicadas: 1) Divergência técnica substancial entre profissionais da saúde exige perícia judicial; 2) A não realização de prova pericial essencial, quando os demais elementos probatórios colacionados aos autos sejam insuficientes para dirimir a controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa.

Referências Jurídicas:

Legislação:
Art. 5º, LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa); Arts. 7°, 464 a 480 do Código de Processo Civil (prova pericial); Art. 85, § 6º, do CPC (honorários advocatícios)

Jurisprudência:
TJ-DF 07437307920228070001, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 19/07/2023; TJ-SP - Apelação Cível 10128196920248260564, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001310-81.2024.8.05.0216, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada SANDRA MARIA RAMOS ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da indispensável perícia judicial, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA), 26 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR